Tribunal: TJDFT
Processo: 0729000-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729000-92.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO IANKE PROENCA APELADO: UNIAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDENCIA D E S P A C H O O recurso de apelação foi julgado nos termos do v. acórdão de ID 74100589, disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico em 29/07/2025. Na petição de ID 75017632, os causídicos que representam a apelada noticiam a renúncia do mandato. Em cumprimento ao disposto no art. 112, caput, do CPC, intimem-se os causídicos comprovarem que a parte foi devidamente comunicada da renúncia, tendo em vista que não foi atestado o recebimento do e-mail pela parte e o aviso de recebimento anexado no ID 75017632, pág. 6, está sem assinatura. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora